Tribunal: TJMT
Processo: 1028451-19.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028451-19.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA SOARES - CPF: 617.156.891-00 (EMBARGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICOS E MATERIAIS – PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE RECUSA – DEMORA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1028451-19.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO: ROSANGELA SOARES.

Processo na origem: 1028451-19.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração, assim ementado (ID 99814465):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICOS E MATERIAIS – PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE RECUSA – DEMORA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em falta de interesse processual pela ausência de pretensão resistida quando, mesmo depois de protocolizada a ação e proferida a decisão concessiva de liminar, nota-se a demora excessiva na autorização do procedimento.

Se a documentação encartada nos autos se mostra suficiente para a análise do caso e a prova testemunhal não se revela útil ao deslinde da controvérsia, não se verifica o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

O atraso injustificado na autorização do procedimento cirúrgico e materiais necessários à sua realização equipara-se à
recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde.”

A embargante,
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alega que o acórdão foi omisso acerca do pedido de reforma da condenação relativa aos honorários advocatícios, porquanto fixado em 20% sobre o valor atualizado à causa, o que se revela excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso para suprir a omissão, bem assim prequestiona a matéria para eventual interposição de recurso a instâncias superiores.

CONTRAMINUTA
:
não há
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração, assim ementado (ID 99814465):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICOS E MATERIAIS – PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE RECUSA – DEMORA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em falta de interesse processual pela ausência de pretensão resistida quando, mesmo depois de protocolizada a ação e proferida a decisão concessiva de liminar, nota-se a demora excessiva na autorização do procedimento.

Se a documentação encartada nos autos se mostra suficiente para a análise do caso e a prova testemunhal não se revela útil ao deslinde da controvérsia, não se verifica o alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

O atraso injustificado na autorização do procedimento cirúrgico e materiais necessários à sua realização equipara-se à recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde.”

A embargante,
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alega que o acórdão foi omisso acerca do pedido de reforma da condenação relativa aos honorários advocatícios, porquanto fixado em 20% sobre o valor atualizado à causa, o que se revela excessivo.

Pois bem.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que deveria ser mantida a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços como consequência da demora injustificada na liberação do tratamento prescrito e julgou procedente os pedidos, com a condenação da embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$100.000,00

- ID 91988584 – pg.4).

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Nesse passo,
há que se manter a r. sentença de procedência proferida na instância de origem
.

O principal argumento da apelante é o de que não houve recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que foi prescrito à autora.

No entanto, os Tribunais já consolidaram o entendimento de que a demora injustificada na autorização do procedimento se equipara à recusa de cobertura.

(...)

De modo que restou demonstrado que
houve falha na prestação dos serviços como consequência da demora injustificada na liberação do tratamento prescrito
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos
.”

Tal conclusão derivou do fato de que caracterizada a falha na prestação de serviços e mantida a sentença entende-se que correta a fixação dos honorários pelo juízo de origem.

Logo, não há falar em omissão apontada pelo embargante.

Em que

pese a alegação, sem razão a embargante, porquanto ainda que não tenha havido a consignação expressa de que havia pedido de redução dos honorários advocatícios, ao manter a sentença, a questão resta satisfeita, porquanto observado regramento próprio.

Veja o regramento:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor
ATUALIZADO
da causa
, atendidos:” (grifei).

Assim, desnecessária a reiteração expressa daquilo que a lei já determina
(§2º, do art. 85 do CPC)
,
cujo regramento, aliás, foi consignado expressamente na sentença e mantida no v. acórdão
.

Portanto,
não há falar-se em omissão e, também, não é o caso de se atribuir efeitos infringentes aos declaratórios
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021